Tribunal: TJPA
Processo: 0820674-62.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820674-62.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: FARM TECH BRADESCO ASSET AGRO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

AGRAVADO: DEOCLIDES ANTONIO SCHERPINSKI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO INEQUÍVOCA AO DEVEDOR. PAGAMENTO COMPROVADO AO CREDOR ORIGINÁRIO. MANUTENÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA PARA RETIRADA DE NEGATIVAÇÃO E SUSPENSÃO DA COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negara provimento a Agravo de Instrumento e manteve a tutela provisória concedida pelo juízo de 1º grau, a qual determinou (i) a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplência; (ii) a suspensão da cobrança da dívida discutida; e (iii) a vedação de novas inscrições negativas relativas à mesma obrigação. O agravado, produtor rural, alegou que quitou integralmente a dívida junto ao credor originário — mediante a entrega de 11.757 sacas de soja, conforme contratos e recibo juntados aos autos. Afirmou não ter sido notificado da cessão do crédito ao agravante. O agravante sustentou que realizou a notificação por e-mail, tornando ineficaz o pagamento ao cedente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a notificação da cessão de crédito realizada por e-mail sem comprovação de recebimento é válida e suficiente para obrigar o devedor a reconhecer a cessão, e, em consequência, se o pagamento realizado ao credor originário permanece eficaz.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A eficácia da cessão de crédito em relação ao devedor depende de sua notificação com ciência inequívoca, conforme exige o art. 290 do Código Civil.

4.

A simples remessa de e-mail, desacompanhada de comprovação de recebimento ou de manifestação expressa do devedor, não configura notificação válida.

5.

O agravado comprovou documentalmente o pagamento integral da dívida ao credor originário, por meio da entrega de sacas de soja e recibo correspondente, o que configura quitação válida nos termos do art. 292 do Código Civil.

6.

Na ausência de ciência inequívoca da cessão, o pagamento ao cedente extingue a obrigação do devedor perante o cessionário.

7.

A jurisprudência consolidada do STJ e de tribunais estaduais confirma que a ausência de notificação eficaz torna indevida eventual cobrança posterior por parte do novo credor.

8.

A manutenção da tutela provisória se justifica para evitar prejuízos reputacionais e financeiros ao agravado, enquanto perdurar a controvérsia judicial.

9.

O recurso não apresentou argumentos novos ou relevantes capazes de modificar os fundamentos da decisão monocrática, que permanece alinhada à legislação e jurisprudência aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A comunicação da cessão de crédito por e-mail, sem comprovação de recebimento ou anuência do devedor, não configura notificação válida para os fins do art. 290 do Código Civil.

2.

O pagamento efetuado ao credor originário permanece válido e eficaz quando o devedor não tem ciência inequívoca da cessão, conforme art. 292 do Código Civil.

3.

A comprovação do pagamento ao cedente, somada à ausência de notificação válida, justifica a suspensão da cobrança e a retirada de registros negativos em nome do devedor, enquanto pendente a solução judicial da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 290 e 292; CPC, art. 1.021, §3º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl no AgRg no REsp 980.631, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 22.5.2017;

TJPR, ApCív nº 0000661-42.2014.8.16.0074, Rel. Des. Paulo Cezar Bellio, j. 12.10.2020;

TJMG, AI nº 10000220472856001, Rel. Des. Moacyr Lobato, j. 29.06.2022;

TJMG, AC nº 50086657320198130079, Rel. Des. Cavalcante Motta, j. 04.04.2023;

TJPR, ApCív nº 0000129-50.1999.8.16.0153/1, Rel. Des. Francisco Cardozo Oliveira, j. 12.03.2023;

TJPA, AI nº 0806129-55.2022.8.14.0000, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 04.10.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 17ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE

TAILÂNDIA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0820674-62.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: FARM TECH BRADESCO ASSET AGRO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

AGRAVADO: DEOCLIDES ANTONIO SCHERPINSKI

DECISÃO AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID 23792452

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por FARM TECH BRADESCO ASSET AGRO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, inconformado com a decisão monocrática de ID 23792452, que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Tailândia/PA, que havia deferido tutela provisória em favor do agravado, Sr. Deoclides Antonio Scherpinski, determinando: (i) a exclusão do nome do autor dos cadastros de restrição ao crédito; (ii) a suspensão da cobrança da dívida objeto da lide; e (iii) a vedação de novos registros negativos relacionados à mencionada obrigação.

RETROSPECTO PROCESSUAL

BREVE RETROSPECTO 1º GRAU (ID. 0802650-55.2024.8.14.0074):

Consta dos autos de origem que o autor
DEOCLIDES ANTONIO SCHERPINSKI
, foi surpreendido com a cobrança de uma dívida no valor de
R$ 1.440.232,50
, supostamente cedida pela empresa
PORTAL AGRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
para
FARM TECH BRADESCO ASSET AGRO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Afirma que tal dívida foi quitada mediante a entrega de
11.757 sacas de soja
, conforme contratos firmados
(PJE 1º GRAU, id. 126517395, 126517394)
e devidamente cumpridos com a credora originária,
PORTAL AGRO
e recibo de
(PJE 1º GRAU id. 126517401)
.

Alega que nunca foi notificado formalmente sobre a cessão do crédito, violando o disposto no art. 290 do Código Civil, que condiciona a eficácia da cessão à ciência do devedor.

Aduz que já foram registradas nove negativações no SERASA e há o risco de mais uma inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, o que poderá inviabilizar a obtenção de crédito necessário para a safra de 2024/2025, comprometendo sua subsistência e sua atividade econômica como produtor rural.

Sustenta que a cobrança das rés é abusiva e que inexiste relação contratual entre ele e as empresas cessionárias, já que quitou a dívida com a credora primitiva (PORTAL AGRO).

Com base nesses fatos, requer tutela de urgência para evitar o agravamento de sua situação financeira e reputacional.

Pedidos de Tutela de Urgência:

a) Suspensão de todas as cobranças em nome do autor realizadas pelas requeridas;

b) Suspensão de qualquer inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, vedando novas negativações das supostas dívidas até o julgamento do processo, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00;

c) Retirada de qualquer restrição já existente nos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA) até o julgamento da ação;

d) Expedição de ofícios às empresas rés, bem como aos órgãos de proteção ao crédito (SPC e SERASA), para que se cumpram as determinações acima.

O juiz quo deferiu a liminar requerida, cujo dispositivo da DECISÃO AGRAVADA transcrevo a seguir id. 23767397:

O periculum in mora
, portanto, está evidenciado pela permanência do nome do autor em cadastros de inadimplentes, situação que pode causar danos irreparáveis ou de difícil reparação. Por outro lado, o
fumus boni iuris
se encontra presente na medida em que há elementos que demonstram a plausibilidade das alegações, notadamente a ausência de comprovação inequívoca sobre a notificação da cessão de crédito e quitação do débito.

Assim, presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência, defiro o pedido de tutela antecipada para determinar que o nome do autor seja retirado dos cadastros de restrição ao crédito, bem como seja suspensa a cobrança dos valores objeto deste processo, até ulterior deliberação judicial, evitando-se a imposição de qualquer novo registro referente à dívida objeto desta demanda até que se esclareçam as questões controvertidas.

Desta forma, com arrimo no art. 300, §2º, do CPC, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para o fim de determinar às demandadas, que, no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da sua intimação acerca desta decisão, proceda à exclusão do nome da parte Autora do cadastro dos órgãos de restrição ao crédito, incluindo os protestos, bem como para que suspenda a cobrança destes autos, por ora, em razão da dívida objeto destes autos, sob pena de incorrer em multa diária, que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais)

Por outro lado
, CITEM-SE as requeridas pelo que designo audiência de conciliação para o dia Terça-feira, 21 de janeiro de 2025
⋅
11:00,
momento a partir do qual passará a fluir o prazo para apresentação de contestação, caso não haja acordo entre as partes.

Esclareço que, as audiências serão conduzidas de maneira remota, via plataforma Microsoft Teams. A opção prioritária pela modalidade remota se justifica em virtude da reforma que está sendo implementada no Fórum desta comarca.

Todavia, havendo indisponibilidade de qualquer das partes realizar de modo virtual, poderá comparecer presencialmente no recinto no dia e hora designados.

(...)

O não comparecimento injustificado das partes a referido ato processual é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sujeito à penalidade de multa, nos termos do art. 334, § 8º, do Código de Processo Civil.

Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado.

P.C.I

Tailândia/PA, 07 de novembro de 2024.

Charbel Abdon Haber Jeha

Juiz de Direito Titular da 2ª Vara de Tailândia/PA

Em suas RAZÕES RECURSAIS (ID 23767393), o agravante FARM TECH BRADESCO ASSET AGRO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (“FUNDO FARMTECH”) sustenta que notificou o agravado, DEOCLIDES ANTONIO SCHERPINSKI, acerca da cessão de crédito, por meio de e-mail enviado em 22/02/2024 (ID 23767399).

Afirma que, apesar de devidamente notificado, o agravado efetuou pagamento à cedente PORTAL AGRO, que já não detinha a titularidade do crédito na data da quitação. Por essa razão, sustenta que tal pagamento é ineficaz e, portanto, não extinguiu a obrigação do agravado junto ao agravante.

Defende que a negativação do nome do agravado nos cadastros de restrição ao crédito é legítima, configurando exercício regular de seu direito de cobrança, amparado pela legislação vigente e pelos documentos apresentados.

Argumenta que não foi demonstrado o periculum in mora ou o fumus boni iuris para a concessão da medida liminar, e que a decisão prejudica o agravante ao impedir o exercício de seus direitos creditórios.

Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada, restabelecendo a negativação do nome do agravado nos cadastros de proteção ao crédito.

Ao final o provimento integral do agravo de instrumento, com a reforma da decisão agravada, para que seja indeferida a tutela provisória pleiteada pelo agravado na ação de origem.

Sem contrarrazões.

Transcrevo a ementa da Decisão Monocrática (ID 23792452):

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO INEQUÍVOCA AO DEVEDOR. PAGAMENTO REALIZADO AO CREDOR PRIMITIVO. LEGITIMIDADE. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DECISÃO DEFERITÓRIA DE TUTELA PROVISÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.”

A FARM TECH BRADESCO ASSET AGRO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS interpôs o presente
AGRAVO INTERNO (ID 24570634),
sustentando a validade da notificação da cessão de crédito por meio eletrônico (e-mail).

Alega que a jurisprudência pátria admite tal forma de comunicação e que o agravado teve ciência inequívoca da cessão, motivo pelo qual o pagamento realizado ao credor originário, após a notificação, seria ineficaz para extinguir a obrigação.

Requer a reforma da decisão monocrática, indeferimento a tutela provisória deferida na origem.

Contrarrazões do agravado
DEOCLIDES ANTONIO SCHERPINSKI (
id. 25169272) defendendo a manutenção da decisão monocrática. Sustentou que a simples remessa de e-mail não comprova ciência inequívoca da cessão de crédito; que o pagamento realizado ao credor originário extinguiu validamente a obrigação.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

A presente irresignação não merece prosperar.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum elemento novo ou relevante capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos, que se encontram alinhados com jurisprudência consolidada e com a melhor hermenêutica do art. 290 do Código Civil.

Muito embora o art. 1.021, §3º, do CPC veda a reprodução literal dos fundamentos da decisão agravada, a jurisprudência do STJ tem relativizado essa vedação, autorizando a remissão quando o agravante não traz qualquer argumento novo, como se deu in casu. Neste sentido, cito:

"A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente.”
(EDcl no AgRg no REsp 980.631, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 22.5.2017).

A controvérsia do agravo interno consiste em saber se a notificação da cessão de crédito, feita por e-mail, é válida e eficaz para obrigar o devedor a pagar ao novo credor.

Conforme bem fundamentado na decisão monocrática, o agravado não teve ciência inequívoca da cessão de crédito, sendo inaplicável, neste caso, a jurisprudência invocada pelo agravante.

O envio de e-mail, desacompanhado de comprovação de recebimento ou resposta, não satisfaz o requisito legal de notificação efetiva do devedor, exigido pelo art. 290 do Código Civil.

290. A cessão do crédito
não
tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita.

A jurisprudência consolidada reforça que é direito do devedor ter pleno e inequívoco conhecimento do teor da cessão de crédito, garantindo, assim, o exercício do contraditório e da ampla defesa, não se prestando o e-mail, como forma de notificação inequívoca.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INVALIDADE DA NOTIFICAÇÃO DA CESSÃO DE CRÉDITO REALIZADA VIA E-MAIL. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DEVEDOR. ARTIGO 290 DO CC. RECONHECIMENTO DA EFICÁCIA DO PAGAMENTO NOS TERMOS DO ARTIGO 292 DO CC. RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE DA DUPLICATA EMITIDA SEM LASTRO COMERCIAL EM RELAÇÃO A UM DOS TÍTULOS E PAGAMENTO EM RELAÇÃO AO OUTRO. INDEFERIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM RAZÃO DE PROTESTO PREEXISTENTE. DANO MORAL IN RE IPSA (PURO). DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. CARACTERIZADO. PROTESTO ANTERIOR CONSIDERADO IRREGULAR. ARBITRAMENTO DE INDENIZAÇÃO. SUCUMBÊNCIA. ADEQUAÇÃO. RECURSO ADESIVO. CESSÃO DE CRÉDITO REALIZADA POR EMPRESA DE FACTORING. AUSÊNCIA DE PROVA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OU ENTREGA DE MERCADORIA. DUPLICATA FRIA. EXCEÇÃO OPONÍVEL À CESSIONÁRIA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 294 DO CC. ARTIGO 85 % 11 CPC. Apelação Cível provida. Recurso Adesivo desprovido. (TJPR - 16ª C.Cível - 0000661-42.2014.8.16.0074 - Corbélia - Rel.: Desembargador Paulo Cezar Bellio - J. 12.10.2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CESSÃO DE CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 290 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO COMPROVAÇÃO DA MORA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. - Nos termos do que dispõe o artigo 290 do Código Civil, a cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita - Conquanto seja necessária a ciência da devedora sobre a cessão de crédito realizada entre a credora originária e a instituição financeira requerente, a ausência de notificação sobre a transação realizada implica na irregularidade da constituição em mora.

(TJ-MG - AI: 10000220472856001 MG, Relator: Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 29/06/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 05/07/2022)

Portanto, ainda que tenha sido efetivada a cessão de crédito (id. 23767401), na ausência de ciência inequívoca por parte do devedor, ressalte-se que a comunicação por e-mail, por si só, não se presta a cumprir tal exigência legal.

Dessa forma, considera-se válido o pagamento realizado ao credor originário, devidamente comprovada por recibo, nos termos do artigo 292 do Código Civil.

Art. 292. Fica desobrigado o devedor que, antes de ter conhecimento da cessão, paga ao credor primitivo, ou que, no caso de mais de uma cessão notificada, paga ao cessionário que lhe apresenta, com o título de cessão, o da obrigação cedida; quando o crédito constar de escritura pública, prevalecerá a prioridade da notificação.

Nesse sentido a Jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULOS C/C DANOS MORAIS- DUPLICATA - ENSOSSO TRANSLATIVO - CESSÃO DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO - VALIDADE DO PAGAMENTO REALIZADO AO CREDOR PRIMITIVO - PROTESTO INDEVIDO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. - Operada cessão de crédito, mas ausente prévia notificação do devedor, é válido o pagamento efetuado ao credor primitivo, (art. 290 do CC)- O endosso translativo implica na responsabilização da endossatária por eventual protesto indevido, ressalvado direito de regresso contra o endossante - Não restando devidamente comprovada a conduta dolosa na prática de algum ato dos previstos nos incisos enumerados no art. 80 do CPC, não há que se aplicar a multa por litigância de má-fé.

(TJ-MG - AC: 50086657320198130079, Relator: Des.(a) Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 04/04/2023, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO – SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTA A EXECUÇÃO PELA QUITAÇÃO DA DÍVIDA – PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA PELO CREDOR – ALEGADA VALIDADE DE CESSÃO DE CRÉDITO PARA EMPRESA DE SECURITIZAÇÃO DE DÍVIDAS – TERMO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA FIRMADO PELO CEDENTE DEPOIS DA SUPOSTA CESSÃO DE CRÉDITO NO CONTEXTO DE FALTA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR DA CESSÃO – VALIDADE DA QUITAÇÃO – INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DO ART. 292 DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 16ª Câmara Cível - 0000129-50.1999.8.16.0153/1 - Santo Antônio da Platina - Rel.: DESEMBARGADOR FRANCISCO CARDOZO OLIVEIRA - J. 12.03.2023)

(TJ-PR - APL: 000012950199981601531 Santo Antônio da Platina 0000129-50.1999.8.16.01531 (Acórdão), Relator: Francisco Cardozo Oliveira, Data de Julgamento: 12/03/2023, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/03/2023)

Assim, sendo insubsistente a notificação apenas por e-mail, há de se considerar válido o pagamento realizado ao primitivo credor, sendo, portanto, indevida a inscrição no SERASA do agravado

Além disso, o agravado
DEOCLIDES ANTONIO SCHERPINSKI comprovou ter quitado a dívida com o credor originário
, PORTAL AGRO,
mediante entrega de 11.757 sacas de soja, conforme os contratos firmados (PJe 1º Grau, IDs 126517395 e 126517394)
e devidamente cumpridos junto à credora originária, Portal Agro, conforme comprovado pelo recibo juntado nos autos (ID 126517401).

Ademais, a medida não se revela irreversível, porquanto, caso se apure após a instrução processual ser o autor/agravado devedor ou que a débito poderão ser retomados os atos de cobrança junto aos órgãos de proteção ao crédito pela empresa ré.

Neste sentido, confira-se precedentes:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RETIRADA NOME DA CONSUMIDORA DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRESSUPOSTOS PREENCHIDOS. DECISÃO REFORMADA. I. A concessão da tutela de urgência exige a presença dos requisitos insculpidos no art. 300 do Código de Processo Civil, a saber, a probabilidade do direito alegado, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Presentes os aludidos pressupostos, deve ser reformada a decisão agravada, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para retirada do nome da autora/agravante de órgão de proteção ao crédito, enquanto pendente discussão judicial acerca do débito. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

(TJ-GO 56503908320228090051, Relator: RONNIE PAES SANDRE, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/03/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU PEDIDO DE RETIRADA DO NOME DO AUTOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. INCORRETA. DISCUSSÃO ACERCA DA LEGALIDADE DO EMPRÉSTIMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AGRAVADO QUE DEVE PROVAR OS FATOS EXTINTIVOS E MODIFICATIVOS DE SEUS DIREITOS. RETIRADA DO NOME DA AUTORA DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. PREJUÍZOS IRREVERSÍVEIS À AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS A AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0806129-55.2022.8.14.0000, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 04/10/2022, 2ª Turma de Direito Privado)

Logo, a decisão monocrática agravada encontra-se devidamente fundamentada e em conformidade com a jurisprudência consolidada, inexistindo argumentos recursais indicativos fáticos ou jurídicos capazes de desconstituir o julgado impugnado pela via do Agravo Interno.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER do Agravo Interno e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo, em todos os seus termos, a decisão monocrática proferida nos autos.

É como voto.

Belém/PA, data do julgamento registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 11/06/2025